Tribunal: TJSP
Processo: 0003522-15.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do baixo valor da multa. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do baixo valor da multa. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Revisão do Tema 931 pelo STJ, para firmar o entendimento de que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (ProAfR no REsp 1785861/SP, DJe. 02/12/2020). Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa, já que o réu ainda cumpre a pena privativa de liberdade. Decisão reformada. Recurso provido.